Tribunal: CARF
Processo: 13971.720166/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado. Falta de comprovação com documentação pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com médicos/dentistas, clínicas e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a despesa, mediante documentação idônea, justifica-se a glosa do valor indevidamente deduzido a título de despesa médica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720166/2010-91
ACÓRDÃO
2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELGA ANA CORDEIRO KRIEK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente
ao próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes
indicados na Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de
regência e está sujeita à comprovação ou justificação e, portanto, podem
ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do pagamento
e/ou da prestação dos serviços a juízo da Autoridade Fiscal. Cabe deduzir o
valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e
à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual
quando comprovado. Falta de comprovação com documentação
pertinente. Glosa mantida.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
2
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, a título de despesas com
médicos/dentistas,
clínicas
e
planos
de saúde,
os
pagamentos
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites
previstos na lei. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação,
quando solicitados pela Autoridade Fiscal. Não sendo comprovada a
despesa, mediante documentação idônea, justifica-se a glosa do valor
indevidamente deduzido a título de despesa médica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 34 a 40, foi alterado o resultado
da declaração de saldo a restituir, no valor de R$ 1.872,74, para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 13.440,92, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, e de Imposto de Renda Pessoa Física,
código 0211, no valor de R$ 8,78, acrescido da multa de mora de 20% e dos juros
moratórios, ambos relativamente ao ano-calendário de 2006.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
3
Conforme demonstrativos da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal
contidos no feito, os lançamentos foram realizados em razão da glosa de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 57.533,00, omissão de rendimentos
de aluguéis, no valor de R$ 14.365,00 e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 10,00, na declaração de ajuste anual da
contribuinte.
Relata a autoridade fiscal que a glosa das deduções de despesas deu-se em razão
de a contribuinte não ter comprovado a efetiva prestação dos serviços e
tampouco o efetivo pagamento das despesas médicas cujas deduções estão
sendo pleiteadas.
Inconformada com o lançamento, a inventariante do espólio da contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2 a 17, acompanhada dos documentos juntados
às fls. 41 a 153, onde, em síntese:
Relativamente à infração de omissão de rendimentos de aluguéis, alega que o
contrato de locação comercial não foi celebrado apenas com a contribuinte
notificada, mas também com Enaura Terezinha Krieck de Biaggi (CPF 625.625.768-
53) e Aurena Maria Krieck de Iasi (CPF 277.324.448-68), em razão de que o
locatário deveria ter informado o valor do aluguel pago para cada uma das
locadoras; Informa os rendimentos de aluguel auferidos e declarados por cada
uma das pessoas beneficiárias (Enaura Terezinha Krieck de Biaggi declarou R$
7.182,50; Aurena Maria Krieck de Iasi declarou R$ 3.591,25 e Roberto de Iasi
declarou R$ 3.591,25) e transcreve ementas de decisões prolatadas pelo antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes e, bem assim, de Soluções de Consulta
exaradas acerca do tema da tributação do imposto de renda da pessoa física
relativamente ao aluguel de bem comum; Quanto à glosa de despesas médicas e
hospitalares, junta ao processo cópias autenticadas de comprovantes e alega ter
verificado a ocorrência de erros de fato no cômputo dessas despesas na
declaração de ajuste, sendo atribuídos, em alguns casos, valores maiores aos que
foram efetivamente gastos e, em outros, valores menores do que aqueles que
foram pagos; Aduz que, não obstante isso, o total das despesas médicas
informadas nos comprovantes juntados ao processo é de R$ 67.554,40, superior,
portanto, ao valor de R$ 57.533,00, informado na declaração de ajuste, ao que
noticia ter sido necessário o aforamento de um processo de interdição judicial da
contribuinte notificada, processo esse necessário à obtenção de recursos para o
tratamento da saúde da contribuinte, e que o estado de saúde preocupante da
notificada levou ao cometimento de equívocos não só no preenchimento da
declaração de ajuste, mas também ensejou que documentos fossem extraviados,
dos quais só restaram cópias, que são anexadas, no sentido de comprovar os
efetivos erros de fato; Neste quadro, pugna pela consideração da ocorrência de
erro de fato, de molde a que sejam deduzidas todas as despesas constantes dos
comprovantes ora apresentados e transcreve ementas de julgados colhidos junto
ao antigo Primeiro Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos
Fiscais que veiculam entendimento favorável à retificação da declaração de
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
4
rendimentos na parte em que o contribuinte fizer prova inequívoca da existência
de erro de fato; Em outro plano, transcreve ementas de decisões prolatadas pelos
mencionados colegiados administrativos de onde extrai o entendimento segundo
o qual são dedutíveis as despesas médicas e hospitalares, mesmo quando o
tratamento é prestado na residência do contribuinte; Finalmente, em face do
exposto, requer:
a) o recebimento da presente impugnação para os fins de reconhecer
integralmente a nulidade da Notificação de Lançamento atacada, mantendo o
valor da receita de aluguel conforme declaração de ajuste e com a retificação dos
valores de despesas médicas e hospitalares de R$ 57.533,00 para R$ 67.554,40,
conforme comprovantes anexos e sem qualquer incidência de multa de oficio, e;
b) seja autorizada a entrega de declaração retificadora contendo as retificações
dos valores nos montantes impugnados a fim de que se apure a existência de
saldo devedor ou imposto a restituir; ou, que se determine ao Órgão Fiscalizador
a admissão dos "erros de fato" e novo processamento da Declaração de Ajuste
objeto da presente impugnação.
Após a juntada da supracitada petição impugnatória, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau (SC), efetuou o procedimento revisional previsto
no art. 6o-A da IN RFB n.o 958, de 2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e
em sede do qual foi lavrado o Termo Circunstanciado de fls. 174 e 176, mantendo
em parte a exigência fiscal sob o fundamento seguinte:
Não havendo impugnação específica sobre a Compensação Indevida de Imposto
de renda retido na Fonte, no valor de R$10,00, em relação à fonte pagadora
BANCO ABN AMRO REAL S.A., CNPJ n.o 33.066.408/000115, mantém-se a
infração.
Em relação às despesas médicas, foram apuradas as seguintes inconsistências (Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, "a", e § 2o):
a) recibos em nome de Aurena M. K. de Lasi não são dedutíveis; b) recibos em
nome de Emer de Biaggi não são dedutíveis; c) recibos sem identificação do
serviço prestado, atividade do prestador de serviço, seu CPF e respectivo número
no Conselho não são dedutíveis; d) não comprovação de despesas médicas com
ANDRE LUIZ OLIVEIRA SILVA, JOAO PERFOLL e ROSELI STADNIK.
Despesas efetuadas com enfermagem são dedutíveis somente se realizadas por
motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem a fatura
emitida pelo estabelecimento hospitalar, não sendo o caso da contribuinte.
Não houve comprovação de erro de fato de despesas médicas no preenchimento
da DIRPF, não sendo possível a alteração do lançamento, por esse motivo, nos
termos do art. 147, §1.o, do Código Tributário Nacional.
Os totais de despesas médicas comprovadas estão assim relacionadas:
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
5
Total .......................................................................26.509,62 Em relação à Omissão
de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos da empresa DROGARIA E
FARMACIA GEMBALLA LTDA, CNPJ n.o 85.778.611/000380, procede a alegação da
contribuinte, havendo erro de fato no preenchimento da DIRPF, devendo-se
considerar um terço do valor dos rendimentos informados em DIRF, ou seja,
R$9.576,67.
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES APURADOS APÓS A REVISÃO
Conforme simulação efetuada no Programa Gerador de Declaração da DIRPF do
exercício de 2007, constata-se o resultado final de imposto de renda a pagar no
valor de R$ 892,39, revisando-se o lançamento, nos seguintes termos:
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – SUPLEMENTAR (CÓDIGO 2904) – de R$
13.440,92 para R$ 883,61, com acréscimo de multa de ofício (75%) e juros Selic.
Mantém-se o IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – COMPLEMENTAR (CÓDIGO
0211) – de R$ 8,78, com acréscimo de multa de mora (20%) e juros Selic.
Cientificada do Despacho Decisório (fl. 178) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve o lançamento em tela ao cabo do procedimento
revisional, a impugnante manifestou sua inconformidade por meio do arrazoado
colacionado às fls. 183 a 194, onde, em síntese:
Alega que o despacho decisório deixou de se manifestar a respeito dos
comprovantes juntados pela defesa e que, em que pese a ocorrência de erros no
preenchimento da declaração de ajuste (erros de fato), as despesas realmente
ocorreram e, portanto, deveriam ser admitidas na declaração; Ademais disso,
reclama que a autoridade revisora só admitiu a dedutibilidade dos valores
constantes de recibos que continham todos os dados exigidos pela legislação, ao
que argumenta que a falta do número do registro no conselho profissional em um
recibo é suprido pela indicação desse número constante em outro recibo que
evidencia tratar-se do mesmo prestador e que o serviço foi efetivamente
prestado; Da mesma forma, reclama que o mesmo argumento vale para casos de
ausência do número de inscrição no CPF ou de indicação do serviço prestado, se
os demais dados encontram-se no documento, ao que transcreve ementas de
decisões prolatadas pela Quarta Turma de Julgamento desta DRJ de Florianópolis
e do CARF que versam sobre o princípio da verdade material; Em outro plano,
alega que as despesas de enfermagem são imprescindíveis e transcreve ementa
de decisão administrativa prolatada pela Segunda Turma Especial do CARF que
veicula o entendimento segundo o qual é dedutível a despesa com internação
hospitalar efetuada em residência, se restar comprovado que o paciente requer
cuidados médicos permanentes, sendo passível de internação hospitalar; No
ponto, destaca que a decisão recorrida, no caso a que se refere a ementa de
decisão transcrita, fundamentava a glosa no mesmo entendimento que norteou o
procedimento revisional combatido, qual seja, o de que as despesas com
enfermagem no próprio domicílio não estão previstas como dedutíveis, ao que
reitera que no caso em pauta a contribuinte notificada encontrava-se sob
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
6
interdito, tendo sua filha Aurena Maria Kriek de Iasi como curadora; Neste
quadro, alega que o fato da filha Aurena ser curadora da contribuinte notificada
justifica a existência de comprovantes de despesas emitidos no nome da filha, e
não em seu nome; Por último, reitera as mesmas contrarrazões já encaminhadas
na petição impugnatória sobre a admissibilidade da dedução de despesas médicas
não informadas na declaração de ajuste em virtude de erro de fato e requer o
recebimento da manifestação de inconformidade para o fim de ver reconhecida a
nulidade das glosas de despesas médicas mantidas no despacho decisório exarado
durante o procedimento revisional e admitida a dedutibilidade do valor total das
despesas médicas constantes dos comprovantes juntados ao processo, aí
incluindo-se também os comprovantes de despesas não informadas na declaração
de ajuste.
A 6 a Turma da DRJ/FNS julgou parcialmente procedente a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não havendo impugnação específica sobre a Compensação Indevida de Imposto de
renda retido na Fonte, no valor de R$10,00.
A decisão de piso acolheu em parte os argumentos da ora Recorrente,
restabelecendo a dedução de parte das despesas médicas, bem como reduzindo a omissão de
receitas ao valor correspondente ao percentual de sua propriedade no imóvel.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas e a omissão de
rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
7
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao
julgamento.
Limites do Litígio Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a
mesma é parcial, uma vez que a contribuinte não contesta a imputação de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 10,00.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Despesas Médicas No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração
de rendimentos, importa transcrever o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
8
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(grifei).
À vista das supracitadas disposições regulamentares verifica-se, de plano, que não
podem ser acolhidas as alegações da defesa que pugnam pela admissibilidade de
recibos emitidos em nome de terceiros e de recibos que foram emitidos sem o
preenchimento dos requisitos de validade, para os efeitos de comprovação da
regularidade das despesas médicas deduzidas pela contribuinte no ano-calendário
em relevo.
Ora, o fato de Aurena Maria Krieck de Iasi (CPF 277.324.448-68) ser filha e
curadora da contribuinte não justifica que os recibos emitidos por BERENICE
GINEVRA BITTENCOURT (CPF n.o 165.885.259-15), e colacionados por cópia às fls.
56, 118, 132, 135 e 143, identifiquem ora Aurena, ora Emer de Biasi, como
pacientes, em lugar da contribuinte notificada, se esta foi, de fato, a pessoa que
recebeu tratamento médico.
Ademais disso, à vista dos documentos juntados ao processo, não se sustenta a
alegação da defesa segundo a qual recibos foram rejeitados por falta de
atendimento aos requisitos regulamentares por não conterem dados passíveis,
todavia, de serem aferidos em outros recibos emitidos pelo mesmo profissional.
Bem ao contrário, em todos os recibos emitidos por ROSARITA ZWICKER (CPF n.o
247.553.119-34), ELISANGELA DOS SANTOS KLASSEN (CPF n.o 901.523.440-04) e
VALDETE APARECIDA DA SILVA DE MORAES (CPF n.o 687.808.269-20), as
emitentes deixaram de informar os respectivos endereços, sendo que em vários
desses recibos também não foi especificado qual foi o serviço prestado à
contribuinte.
Ora, diferentemente dos dados que identificam o emitente, o serviço prestado
não é necessariamente o mesmo e não pode ser aferido com base na informação
contida em outro comprovante. Deve ser, portanto, expressamente identificado
pelo profissional de saúde a cada recibo de pagamento que este emita em
contrapartida do serviço prestado. Vale dizer, o pagamento deve ser especificado,
razão pela qual tampouco atende a este requisito o recibo de pagamento que
alude genericamente a “honorários médicos”, a exemplo do que foi emitido por
ANDRE LUIZ OLIVEIRA SILVA e colacionado por cópia à fl. 84 do presente processo.
Do mesmo vício também padecem os recibos pretensamente emitidos por
LEONTINO ALFREDO RIBEIRO NETO (CPF n.o 304.959.119-68), à fl. 84, por
BERENICE GINEVRA BITTENCOURT (CPF n.o 165.885.259-15), às fls. 141, 142 e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
9
144, por ROSARITA ZWICKER (CPF n.o 247.553.119-34), fls. 52, 62, 68, 74, 81, 83,
84, 89, 91, 95, 105, 109 e 111, por ELISANGELA DOS SANTOS KLASSEN (CPF n.o
901.523.440-04), às fls. 52, 62, 68, 76, 89, 91, 95, 105 e 109, por VALDETE
APARECIDA DA SILVA DE MORAES (CPF n.o 687.808.269-20), às fls. 53, 62, 68, 72,
89, 91, 95, 105, 109 e 111, e por JOAO PERFOLL (CPF n.o 383.221.109-87), à fl. 81,
que além de não informar o serviço prestado tampouco informa o n.o de inscrição
no CPF.
Da mesma forma também não podem ser acolhidas as alegações da defesa que
pugnam pelo direito à dedução de despesas indicadas como serviços de
enfermagem (fls. 60, 64, 66, 87, 97, 119, 121, 124 e 126), como se fossem gastos
com internação hospitalar efetuados na própria residência do paciente, quando
essa despesa não integra a fatura emitida por um estabelecimento hospitalar,
sendo esta, aliás, a orientação veiculada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no Manual de Perguntas e Respostas relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física, do ano-calendário sob apreço, abaixo reproduzida ipsis verbis:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA 340 — São dedutíveis como despesa
médica os gastos com internação hospitalar efetuados na própria residência do
paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência, somente
se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
No ponto, cuida-se de garantir que sejam excluídos da tributação apenas os
gastos realizados com o atendimento da saúde dos contribuintes, restringindo a
dedução indevida de despesas com “cuidadores”, via de regra, até mesmo
enfermeiros, ou auxiliares de enfermagem, que não raras vezes são remunerados
apenas para substituir os familiares nas funções de alimentação e higiene de
entes queridos, quando estes se encontram incapacitados para fazê-lo.
Por último, melhor sorte, a meu ver, não socorre a impugnante quando pugna
pela dedução de despesas médicas não informadas na declaração de ajuste, ao
argumento de que o fato de não ter pleiteado a dedução dessas despesas em
época própria, qual seja, antes de iniciada a ação fiscal em relevo, equivaleria a
erro de fato, erro que, segundo crê, seria passível de ser retificado, até mesmo de
ofício, quando inequivocamente comprovada a sua ocorrência.
Assinale-se, antes de tudo, que não se trata, na espécie, de informação errônea
contida na declaração de ajuste apresentada pela impugnante, tratam-se, isto de
sim, de despesas não declaradas e, portanto, o pleito cujo atendimento é
vindicado pela impugnante configura, na verdade, uma nova declaração, ainda
que de natureza retificadora, apresentada só após a ciência da notificação de
lançamento ora combatida, pelo que, de plano, considero que é de ser rejeitada a
pretensão da defesa, uma vez que o caso dos autos não atende a quaisquer dos
requisitos necessários a que a retificação da declaração de rendimentos seja
autorizada, consoante o disposto no art. 832 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, e que determina ipsis litteris:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.849 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720166/2010-91
10
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 232
DF CARF MF
Original